Tribunal: TJSP
Processo: 2096770-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
R No 3.062/2021, DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, QUE "DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – PRECEDENTES - EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONDICIONADA A CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - PRETENSÃO RECURSAL COM INTUITO DE ANTECIPAR O MÉRITO DA AÇÃO DIRETA - INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2096770-55.2022.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Inconstitucionalidade Material

Relator(a):

Matheus Fontes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

04/08/2022

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO DO RELATOR, DE DEFERIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 3.062/2021, DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, QUE "DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO DO RELATOR, DE DEFERIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 3.062/2021, DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, QUE "DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – PRECEDENTES - EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONDICIONADA A CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - PRETENSÃO RECURSAL COM INTUITO DE ANTECIPAR O MÉRITO DA AÇÃO DIRETA - INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.